Tribunal: TJDFT
Processo: 0032335-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032335-90.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que o acórdão combatido diverge do Tema 864 do STF, bem como, que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação. Aduz, ainda, que o decisum recorrido usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Ademais, sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 43250440, ANTÔNIA CÂNDIDA PORTELA SÁTIRO requer informações referentes a possíveis créditos em nome de ROSA CÂNDIDA SOARES PORTELA, a fim de instruir processo de inventário. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma. Diante da ausência de efeito suspensivo aos recursos interpostos, após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado. Tendo em vista a apresentação de múltiplas contrarrazões ao agravo, deverá ser considerada apenas a constante do ID no 43144673, em razão da preclusão consumativa. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026